Tribunal: CARF
Processo: 15586.000009/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000009/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.068 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ORNATO S/A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/02/2007 a 31/08/2007
DECISÃO DA DRJ. NULIDADE.
O Acórdão de Impugnação se furtou em proceder ao julgamento, nos termos
argumentados pelo Recorrente. Em não conhecendo do mérito, além de se
abster do exame diante das razões postas, em cumprimento do princípio do
contraditório, obsta o próprio direito subjetivo ao de Recurso Voluntário, o que
afronta o próprio rito do Processo Administrativo Fiscal estabelecido no
Decreto n° 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do relator.
Ausente momentaneamente o conselheiro Raphael Madeira Abad.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000009/2011-15
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

E-folhas 247.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência do PIS não cumulativo devido nos períodos de apuração
12/2006 e 02/2007 a 08/2007, com multa de ofício de 75% e juros de mora calculados
até 31/01/2011, totalizando um crédito tributário de R$ 305.057,06, sendo R$
143.382,88 relativos à contribuição (fls. 243 a 252). A base legal do lançamento foi:
arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/2002.
No Relatório de Fiscalização (fls. 256 a 261), a autoridade fiscal informa, em resumo,
que:
O presente auto de infração foi determinado a partir dos processos administrativos n°s
15586.001562/2010-94 e 15586.001558/2010-26, que tratam de pedidos de
ressarcimento e DCOMP, utilizando créditos de PIS não cumulativo, apurados entre
01/10/2006 e 30/08/2007;
A Fiscalização baseou-se em livros contábeis e fiscais, planilhas de apuração da
contribuição e de créditos a descontar, bem como em registros e relatórios enviados;
O contribuinte atua na produção e comercialização de pisos e azulejos, atuando nos
mercados interno e externo;
Considerando o disposto na Lei n° 10.637/2002 e no art. 21 da IN/RFB n° 600/2005,
depreende-se que o crédito passível de utilização na compensação de outros tributos e
contribuições é o apurado após a dedução de débitos da própria contribuição, e, ainda, o
crédito deve ser decorrente de operações de mercadorias para o exterior ou de vendas a
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
Embora o título desta modalidade de contribuição sugira a implantação da não
cumulatividade, este instituto não foi adotado em sua plenitude, pois a Lei n°
10.637/2002 preferiu a técnica de listar as operações que geram, e as que não geram,
direito a crédito;
A Lei n° 10.865/2004 veio apenas esclarecer qualquer entendimento ambíguo que a Lei
n° 10.833/2003 tenha suscitado;
Constatada a possibilidade de apuração de créditos, nos termos daquelas Leis, cabe
trazer à baila o conceito de insumo, primordial para esclarecer quais os custos que
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

geram direito a crédito na sistemática não cumulativa, conforme conceito contido na IN
404/2004;
Considerando tal conceito, foram desconsiderados da base dos créditos a descontar as
entradas referentes a materiais de limpeza, vestuários, despesas de escritório, de
vigilância, serviços auxiliares, dentre outros, por não se enquadrarem na definição de
insumo estabelecida pela legislação, considerando-se, ainda, o disposto nas Soluções de
Divergência n°s 14/2007 e 35/2008;
Foram glosados os gastos com passagens aéreas, transporte e hotéis dos funcionários da
empresa, nos termos da Solução de Divergência n° 17/2008
No mês de dez/2006 foi constatado que a empresa informou um montante de crédito
maior que o devido, conforme tabela;
Os itens excluídos da base de cálculo dos créditos estão discriminados às fls. 81 a 89 e
226 a 238, com base nos arquivos fornecidos pela empresa;
Foi elaborado o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Não Cumulativas (fls.
239/240), onde constam discriminados os ajustes realizados na base de cálculo dos
créditos, no período entre 10/2006 e 08/2007;
No período analisado, constatou-se que o sujeito passivo não possuía saldo suficiente de
créditos decorrentes do mercado externo passíveis de compensação, não sendo possível
homologar as compensações declaradas em sua totalidade;
Além disso, foi apurado saldo de PIS a pagar nos meses relacionados neste lançamento.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 10/02/2011 (fl. 261) e apresentou
impugnação tempestiva em 11/03/2011 (fls. 263 a 275), alegando, em resumo, que:
A autoridade fiscal se fundamenta no art. 21 da IN n° 600/2005, assim como na IN n°
404/2004, quando é sabido que somente a lei pode dispor sobre tributo;
Tal entendimento esbarra no conceito legal, pois a lei que rege a matéria não faz
restrição ao conceito de insumo, não podendo o órgão público, por meio de instruções,
restringir o conceito legal;
Além disso, nota-se que o agente fiscal não compreendeu corretamente os documentos
que lhe foram encaminhados, e não procedeu à fiscalização propriamente dita, pois os
valores em questão estão devidamente contabilizados, conforme legislação pertinente,
bastando uma simples verificação nos livros contábeis da impugnante;
Os créditos apropriados pela impugnante foram devidamente comprovados por meio de
documentos e arquivos digitais;
O tributo é exação vinculada, que segue o que determina a Constituição e a lei, não
podendo ser criado, modificado ou restringido por instruções normativas ou outros atos
de hierarquia inferior;
As Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam a “descontar créditos” em relação a
bens e serviços, sem restrição, utilizados como insumo, direta ou indiretamente na
prestação de serviços ou na fabricação de produtos destinados à venda;
Assim, não há fundamento à vedação dos créditos apontados pelo Fisco, referentes a
insumos e materiais empregados na produção de bens destinados à venda, pois a
legislação mencionada em momento algum utilizou os “parâmetros do IPI”, como
erroneamente entendeu a RFB, a não cumulatividade do PIS e da Cofins é mais larga,
conforme dispõe a lei própria, permitindo a dedução ou utilização dos créditos sobre
bens e serviços utilizados na fabricação de bens ou produtos para venda;
Tais Leis permitem o crédito em diversas situações que não se coadunam com a
legislação do IPI. Assim, no presente caso, a análise deve considerar as Leis específicas,
citadas;
Isto posto, não existe um sentido técnico para insumos no caso do PIS e da Cofins.
Desse modo, se as Leis que instituíram essas contribuições não definiram tal conceito e
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

nem obrigam a utilização subsidiária da legislação do IPI para se extrair tal conceito,
depreende-se que o legislador quis utilizar o sentido comum deste vocábulo;
O termo “insumo” representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à
produção de produtos e serviços, como matérias-primas, máquinas, equipamentos,
capital, mão-de-obra, energia elétrica etc;
Se a restrição aplicada pelo Fisco fosse procedente, como explicar que entre os insumos
se incluem os combustíveis e lubrificantes, pois não integram o produto final e nem
estão sujeitos às alterações no processo industrial;
A interpretação prevista nas IN as torna eivadas de ilegalidade, pois o conteúdo e
alcance dos atos infralegais encontram limites na lei em função da qual sejam expedidos
(art. 99 do CTN);
As próprias Leis citadas marcam a existência de diferença entre o que são insumos e o
que são matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Aqueles
englobam estes, mas a recíproca não é verdadeira;
Se o termo “insumo” na legislação do PIS e da Cofins equivale a matéria-prima,
produto intermediário e embalagem na legislação do IPI, então como explicar que a Lei
10.637/02 ora utilize aquele termo, ora esses? No caso do IPI, “insumo” tem um
significado técnico (estrito), e no PIS e Cofins, um significado comum;
Ademais, se a tributação deve recair sobre o valor agregado ao preço dos produtos, está
assegurado o direito de se tomar créditos em relação aos bens, serviços e encargos que
se transformam em custo da produção ou despesas operacionais, vinculados à obtenção
de receitas tributáveis pelas contribuições;
Pelo exposto, mostra-se insubsistente a glosa de créditos;
Relativamente a dez/2006, a planilha apresentada à Fiscalização não foi devidamente
compreendida, ou continha alguma discrepância, porquanto a impugnante apresenta a
comprovação integral do valor de R$ 60.120,57, relativo a dez/2006, ao frete por conta
da empresa, bem assim outros materiais passíveis de crédito;
A impugnante transcreveu o arquivo digital, conforme planilha anexa, bem como a
relação de notas fiscais, não havendo discrepância a respeito, não se sustentando a glosa
efetuada;
A maioria das notas fiscais relacionadas se referem a frete de responsabilidade da
impugnante, não havendo dúvida em relação à legitimidade do crédito, conforme já
reconhecido pelo ADI n° 2/2005 e Solução de Consulta n° 44/2009;
Quanto ao PA 09/2006, os comprovantes anexos demonstram que naquele mês a
impugnante tinha créditos extemporâneos decorrentes da extração de minerais, não
apropriados na época, mas que devem ser considerados para todos os efeitos;
Neste mesmo mês, o fiscal apurou R$ 17.549,49, sob alegação de não comprovação,
quando tal não é verdade, conforme planilha anexa demonstrando a totalidade dos
créditos da impugnante;
Quanto ao PA 07/2007, a empresa apresenta planilha discriminativa dos créditos
extemporâneos, assim como conhecimentos de transporte relativos às operações de frete
até o porto de embarque dos produtos destinados ao exterior;
Quanto à multa de ofício, não há fundamento constitucional para sua exigência, em
razão da vedação ao confisco (art. 150-IV) e do direito à propriedade (art. 5°- XXII).
Nesse sentido cita jurisprudência do STF e do STJ;
Portanto, o auto de infração está eivado de nulidade absoluta, que contamina o
procedimento fiscal, tornando-o nulo de pleno direito;
A exigência da multa também afronta os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade;
Quanto à rubrica “1.2 - Ajustes efetuados pela fiscalização - Glosa de base de cálculo,
sob o título “BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS”, entende a impugnante que
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

realmente procede a glosa, razão pela qual está providenciando a inclusão dos referidos
valores no parcelamento de que trata a Lei 11.941/09.
O presente processo foi encaminhado em 23/03/2011 à DRJ/RJO2 para julgamento (fl.
544).
À fl. 546 consta a desistência parcial de impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
tendo sido o processo, por esta razão, encaminhado à DRF/Vitória-ES em 05/07/2011
(fl. 557).
À fl. 559 consta a informação do desmembramento da parte não questionada do crédito
lançado para o processo n° 10783.720347/2012-16, encaminhando-se este processo à
DRJ/RJO2 para julgamento da parte contestada, em 15/02/2012. Em 03/04/2018 os
autos foram remetidos a esta DRJ/RJO para julgamento (fl. 560).
Em 03 de maio de 2018, através do Acórdão n° 12-98.129, a 16a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade votos, julgou
improcedente a impugnação, nos seguintes termos:
 Não conhecer das alegações relativas ao mérito da autuação (glosas de
crédito), considerando que todas as questões de mérito objeto do
presente lançamento já foram analisadas nos processos administrativos
n°s
15586.001555/2010-92,
15586.001550/2010-60
e
15586.001548/2010-91, pela 1a instância administrativa, não cabendo
apreciar novamente tais questões;
 Não conhecer das alegações relativas à imposição da multa de ofício
(inconstitucionalidade, ofensa a princípios constitucionais), por não
estarem na competência do julgador administrativo.

O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 11 de junho de
2018, às e-folhas 575.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de julho de 2018, e-
folhas 577, de e-folhas 578 à 587.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:
 Manifesta nulidade da decisão recorrida.
NO MÉRITO:
 O conceito de insumo dentro da legislação das Contribuições referentes
ao PIS e da COFINS.
Diante do exposto, requer:
O acolhimento da arguição preliminar, a fim de ser anulado o acórdão
recorrido, determinando-se que o processo administrativo seja novamente julgado, com
enfrentamento do mérito, pelas razões acima sustentadas.
Na remota hipótese de ser superada a arguição preliminar, requer a reforma da
decisão recorrida, com a finalidade de determinar o ressarcimento e considerar a compensação
de todos os valores requeridos pela recorrente, pelas razões acima sustentadas, porquanto a
pretensão está de conformidade com a legislação pertinente, sendo de todo infundado e
insubsistente o acórdão impugnado, fazendo-se a necessária justiça fiscal.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 11 de junho de
2018, às e-folhas 575.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de julho de 2018, e-
folhas 577.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
PRELIMINARMENTE:
 Manifesta nulidade da decisão recorrida.
NO MÉRITO:
 O conceito de insumo dentro da legislação das Contribuições referentes
ao PIS e da COFINS.
Passa-se à análise.
Trata o presente de AUTO DE INFRAÇÃO de PIS, lavrado em função das
glosas decorrentes dos despachos decisórios proferidos nos autos dos seguintes processos
administrativos:
 n°s 15586.001562/2010-94 e 15586.001558/2010-26, referentes à
análise dos pedidos de ressarcimento e DCOMP de PIS;
Importante salientar que:
1. As glosas originárias do Processo Administrativo Fiscal n°
15586.001562/2010-94 são as mesmas que fundamentaram também o
despacho decisório proferido nos autos do Processo Administrativo
Fiscal n° 15586.001555/2010-92 (PA 01/2006 a 12/2006);
2. As glosas originárias do Processo Administrativo Fiscal n°
15586.001558/2010-26 são as mesmas que fundamentaram também o
despacho decisório proferido nos autos do Processos Administrativos
n°s
15586.001550/2010-60
(PA
01/2007
a
06/2007)
e
15586.001548/2010-91 (PA 07/2007 e 08/2007).
Por isso, que o cabeçalho do Relatório de Fiscalização, juntado nos autos a
partir das e-folhas 256 e o Relatório do Acórdão de Impugnação fazem referência apenas aos
Processos Administrativos n° 15586.001562/2010-94 e 15586.001558/2010-26.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

Embora
os
processos
Administrativos
15586.001555/2010-92,
15586.001550/2010-60 e 15586.001548/2010-91, relativos a créditos (DCOMPs) de Cofins não
cumulativa não tenham repercussão no presente auto de infração, eles versam sobre os mesmos
Períodos de Apuração (PA 01/2006 a 12/2006), (PA 01/2007 a 06/2007) e (PA 07/2007 e
08/2007) e sobre as mesmas glosas dos Processos Administrativos n° 15586.001562/2010-94 e
15586.001558/2010-26.
- Da ação fiscal.
A diligência iniciou-se com a ciência do Termo de Intimação Fiscal n°
01/2010, entregue no dia 14/10/2010.
A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais, planilhas
de apuração da contribuição e de créditos a descontar apresentadas, bem como de relatórios e
registros enviados em papel e em meio magnético.
A empresa fiscalizada foi intimada em 14/10/2010 a apresentar, dentre outros
documentos, demonstrativo analítico das rubricas que compuseram a apuração mensal dos bens e
serviços em que houve aproveitamento de crédito, assim como, arquivo digital contendo todos os
registros dessas aquisições (fls. 47/49).
À época da lavratura do presente auto de infração, a fiscalização considerou o
seguinte critério: para que o bem ou serviço possam ser utilizados para fins de aproveitamento
dos créditos a descontar, deve estar em consonância com a definição esboçada pela legislação
fiscal citada no Termo de Verificação Fiscal, ou seja, deve necessariamente sofrer alterações
pelo desgaste, pelo dano ou pela perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Nesta senda, foram desconsiderados do bojo da base dos créditos a descontar
as entradas referentes a materiais de limpeza, vestuários, despesas de escritórios, de vigilância,
serviços auxiliares, dentre outros, por não se enquadrarem na definição de insumo estabelecida
pela legislação tributária.

No mês de dezembro de 2006, ao analisar o arquivo digital de notas fiscais (fls.
59/80), foi constatado que a empresa informou um montante de crédito a maior, conforme a
Tabela abaixo.

Os itens excluídos da base de cálculo dos créditos a descontar do Pis não-
cumulativo encontram-se discriminados às fls. 81/89 e 226/238, os quais foram consubstanciados
com base nos arquivos digitais produzidos e fornecidos pela empresa.
Seguindo estas premissas foi elaborado o “Demonstrativo de Apuração das
contribuições não-cumulativas”, de fls. 239/240, no qual encontram-se discriminados todos os
ajustes realizados na base de cálculo dos créditos a descontar, no que tange o no que tange o
período compreendido entre outubro de 2006 a agosto de 2007, inclusive.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

No decorrer da diligência levada em nome do sujeito passivo, a fiscalização
constatou que, no período analisado, o sujeito passivo não possuía saldo suficiente de créditos
decorrentes do mercado externo passível de compensação. Neste sentido, não foi possível
homologar as declarações de compensação em sua totalidade, por insuficiência de créditos.
Além disso, foi apurado saldo de Pis a pagar nos meses de dezembro de 2006 e
fevereiro a agosto de 2007. Destarte, foi lavrado auto de infração por falta de recolhimento de
Pis, no qual foi acrescido de juros e multa de ofício (fls. 01 e 203/212).
- Manifesta nulidade da decisão recorrida.
É alegado às folhas 02 do Recurso Voluntário:
A decisão ora impugnada, objeto deste recurso, não reúne condições de subsistência,
porquanto ocorre inegável negativa de prestação administrativa, que não encontra
amparo na legislação pertinente, diante da recusa de julgamento do recurso interposto
pela recorrente, eis que o fundamento adotado na decisão/acórdão impugnada não tem
sustentação.
Com efeito, a decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, para não conhecer
das alegações relativas ao mérito da autuação, estampada no Auto de Infração
impugnado (glosas de crédito), o que constitui, com a devida vênia, impropriedade
manifesta, eis que julgar improcedente somente pode ocorrer quanto há apreciação de
mérito, eis que a improcedência implica em exame acurado do mérito diante das razões
postas, em cumprimento do princípio do contraditório, e o fato de não se conhecer das
alegações relativas ao mérito implica em contradição que leva à utilidade, porquanto se
trata de vício que macula o acórdão impugnado.
Ademais, o fundamento da decisão implica, ainda, em manifesta negativa de prestação,
negativa de julgamento, direito do contribuinte a obter dos Órgãos Públicos decisão
fundamentada de seus pleitos, sobretudo quando da impugnação a auto de infração, que
constitui processo administrativo autônomo - ainda que a decisão pudesse ser a mesma,
frente ao entendimento jurídico a respeito da matéria. O que não pode acontecer é a
autoridade administrativa julgadora NEGAR-SE A JULGAR ou NEGAR
JULGAMENTO', o que constitui situação esdrúxula que não tem sustentação, a merecer
repulsa jurídica, que deve ser sanada pela Instância Superior.
Registrar-se, ademais, a respeito do mérito da questão, sobretudo quando se trata de
processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto n° 70.235/1972, que exige, além
de decisão fundamentada acerca da reclamação/impugnação/recurso do contribuinte,
que seja examinado o requerimento apresentado, com base nos elementos constantes do
processo administrativo, não se podendo, por óbvio, alegar que a matéria posta já teria
sido decidida em outro processo, cuja matéria não é a mesma, tratando-se, o presente
feito, de processo autônomo, iniciado mediante auto de infração lavrado pela RFB.
Além disso, se trata de um processo administrativo que exige, por dever de ofício, de
acordo com a lei, decisão própria acerca da questão posta, não podendo a(s)
autoridade(s) julgadora(s) alegar que em outro processo houve decisão semelhante, que,
ainda que se tratasse da mesma matéria, constitui outro processo autônomo; ou, ainda,
se trata de OUTRO processo administrativo, originário de decisão de autoridade fiscal,
SENDO QUE EM TODOS ELE DEVE SER PROFERIDA DECISÃO A RESPEITO
DA MATÉRIA ARGUIDA PELO CONTRIBUINTE.
Daí decorre a manifesta nulidade da decisão recorrida, situação que merece ser sanada
por esse Eg. Conselho, já que a negativa de prestação/negativa de julgamento fere
direito líquido e certo da contribuinte/recorrente.
(Grifos próprios do original)
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou às folhas
06 a 08 daquele documento:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

Conforme informado pela autoridade fiscal em seu relatório, o lançamento em análise
teve
origem
nos
processos
administrativos
n°s
15586.001562/2010-94
e
15586.001558/2010-26, que tratam de pedidos de ressarcimento e DCOMP
apresentados pela empresa autuada, utilizando créditos de PIS não cumulativo, apurados
entre 01/10/2005 e 31/08/2007. Em conseqüência, este auto de infração abrange o PIS
devido nos períodos de apuração 12/2006 e 02/2007 a 08/2007. No entanto, constatou-
se que o relatório fiscal que deu origem a esses dois processos também fundamentou
despachos decisórios proferidos nos autos dos processos administrativos n°s
15586.001555/2010-92, 15586.001550/2010-60 e 15586.001548/2010-91, relativos a
créditos de Cofins não cumulativa, apurados para os mesmos períodos objeto da
presente análise.
Em consulta ao sistema e-Processo, constata-se que nos processos n°s
15586.001555/2010-92 (PA 12/2005 a 12/2006), 15586.001550/2010-60 (PA 01/2007 a
06/2007) e 15586.001548/2010-91 (PA 07/2007 a 08/2007) houve deferimento parcial
dos pedidos de ressarcimento formulados pela unidade local, com a conseqüente
homologação parcial das compensações declaradas, conforme ementa abaixo:
CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
O saldo credor de Cofins, decorrente de operações no mercado interno, e apurado na
forma do art. 3o da Lei 10.833/03 poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação
com outros débitos apurados pela SRF, tendo-se em vista o disposto no art. 6oda Lei
10.833/03.
Não gera direito ao desconto de crédito a aquisição de serviços e bens não
enquadrados na definição de insumos delineado pelo art. 3° da Lei 10.833/03, com
disciplinamento da IN 404/2004.
Após, foi interposta manifestação de inconformidade pelo contribuinte, tendo sido tais
recursos considerados improcedentes pelo colegiado de 1a instância, por meio dos
acórdãos n°s 12-57.926, 12-57.925 e 12-57.924, respectivamente, todos proferidos em
18/07/472013 pela DRJ/Rio de Janeiro-RJ, conforme ementas abaixo transcritas:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos os
bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto. Há de
se entender o conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na
fabricação do produto ou na prestação de serviço e na consecução de sua atividade-fim
(conceito econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao produto
fabricado ou à prestação de serviços.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos74 que entende comprovadores dos fatos que alega.
Desta forma, vê-se que as glosas que deram origem aos valores de PIS ora exigidos são
as mesmas que fundamentaram também os despachos decisórios proferidos nos autos
dos processos administrativos n°s 15586.001555/2010-92, 15586.001550/2010-60 e
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

15586.001548/2010-91, relativos aos mesmos períodos objeto da presente análise
(01/10/2005 e 31/08/2007).
Em conseqüência, conclui-se que os acórdãos proferidos pela DRJ/Rio de Janeiro-RJ já
apreciaram as referidas glosas, para os mesmos períodos de apuração, inclusive os
questionamentos específicos trazidos na presente impugnação, relativos aos PA
dez/2006, set/2006 e jul/2007, não cabendo, portanto, analisá-las novamente, sob pena
de reapreciar matérias já julgadas, relativas a fatos ocorridos no mesmo período de
apuração. Observe-se, ainda, que o PA set/2006 não foi objeto do presente lançamento.
Nesse entendimento, esta 16a Turma proferiu acórdãos relativos aos processos n°s
15586.001562/2010-94 e 15586.001558/2010-26, referentes à análise dos pedidos de
ressarcimento e DCOMP de PIS, decorrentes do mesmo procedimento fiscal que
fundamentou as decisões acima citadas, e também o presente lançamento, além do
correspondente lançamento relativo à Cofins (processo n° 15586.000010/2011-40).
Relativamente aos processos n°s 15586.001562/2010-94 e 15586.001558/2010-26,
foram proferidos os acórdãos n°s e , respectivamente, com a seguinte ementa:
APURAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. GLOSAS. MATÉRIA JÁ
APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos e aos mesmos períodos de apuração.
Trata-se, na verdade, de um único procedimento fiscal, o qual deu origem a diversas
decisões e processos, tanto relativos à análise do próprio direito creditório do
contribuinte, como também relativos aos autos de infração para exigência da
contribuição decorrente dessa apuração realizada pela Fiscalização. Sendo assim,
considerando que os fatos objeto de todos os processos acima mencionados são aqueles
apurados no curso de um mesmo procedimento fiscal, o julgamento do litígio neles
instaurado deve ser feito de forma unificada, o que não ocorreu nos presentes autos,
razão pela qual deve ser aplicado a todos estes processos o julgamento já proferido nos
acórdãos n°s 12-57.926, 12-57.925 e 12-57.924, acima citados.
Colaciona-se agora a decisão do Acórdão de Impugnação, e-folhas 569:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:
Não conhecer das alegações relativas ao mérito da autuação (glosas de crédito),
considerando que todas as questões de mérito objeto do presente lançamento já foram
analisadas
nos
processos
administrativos
n°s
15586.001555/2010-92,
15586.001550/2010-60 e 15586.001548/2010-91, pela 1a instância administrativa, não
cabendo apreciar novamente tais questões;
Não conhecer das alegações relativas à imposição da multa de ofício
(inconstitucionalidade, ofensa a princípios constitucionais), por não estarem na
competência do julgador administrativo.
O Recorrente reclama de negativa de prestação, negativa de julgamento, dado
o seu direito de obter dos Órgãos Públicos decisão fundamentada de seus pleitos, arguindo que o
presente auto de infração constitui processo administrativo autônomo - ainda que a decisão
pudesse ser a mesma, frente ao entendimento jurídico a respeito da matéria.
Repisando:
1. As glosas originárias do Processo Administrativo Fiscal n°
15586.001562/2010-94 são as mesmas que fundamentaram também o
despacho decisório proferido nos autos do Processo Administrativo
Fiscal n° 15586.001555/2010-92 (PA 01/2006 a 12/2006);
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.068 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000009/2011-15

2. As glosas originárias do Processo Administrativo Fiscal n°
15586.001558/2010-26 são as mesmas que fundamentaram também o
despacho decisório proferido nos autos do Processos Administrativos
n°s
15586.001550/2010-60
(PA
01/2007
a
06/2007)
e
15586.001548/2010-91 (PA 07/2007 e 08/2007)
3. Os Processos Administrativos Fiscais n°s 15586.001562/2010-94 e
15586.001558/2010-26 são referentes à análise dos pedidos de
ressarcimento e DCOMP de PIS e ensejaram o presente auto de
infração;
4. processos
Administrativos
15586.001555/2010-92,
15586.001550/2010-60 e 15586.001548/2010-91 são relativos a
créditos (DCOMPs) de Cofins não cumulativa não tenham e versam
sobre os mesmos Períodos de Apuração (PA 01/2006 a 12/2006), (PA
01/2007 a 06/2007) e (PA 07/2007 e 08/2007) e sobre as mesmas
glosas dos Processos Administrativos n° 15586.001562/2010-94 e
15586.001558/2010-26.
O Acórdão de Impugnação se furtou em proceder ao julgamento, nos termos
argumentados pelo Recorrente. Em não conhecendo do mérito, além de se abster do exame
diante das razões postas, em cumprimento do princípio do contraditório, obsta o próprio direito
subjetivo ao de Recurso Voluntário, o que afronta o próprio rito do Processo Administrativo
Fiscal estabelecido no Decreto n° 70.235/72.
Desse modo, DOU PROVIMENTO PARCIAL para anular o Acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento para que se profira novo julgamento, no sentido de se
conhecer todas as alegações do mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital